Tribunal: TJPA
Processo: 0088885-52.2015.8.14.0081
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2020-12-18

Ementa:
RECEPTAÇÃO. REINCIDENTE. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. ART. 30, INCISO I, ALÍNEA ?A? DO REGIMENTO INTERNO DESTE TRIBUNAL. INVIABILIDADE. APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SUMULA 23 DO TJE/PA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO__________
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO nº 0088885-52.2015.8.14.0081
COMARCA DE BUJARU
APELANTE:

ADELSON ALMEIDA FERREIRA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATORA: DESA. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

EMENTA

RECEPTAÇÃO. REINCIDENTE. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. ART. 30, INCISO I, ALÍNEA `A¿ DO REGIMENTO INTERNO DESTE TRIBUNAL. INVIABILIDADE. APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SUMULA 23 DO TJE/PA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.
RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de apelação interposto por
ADELSON ALMEIDA FERREIRA
, através da Defensoria Pública com fulcro no art. 593, inciso I, do CPP, contra a r. sentença que o condenou à pena de 01 ano e 06 meses de reclusão para ser cumprida em regime semiaberto (reincidente) e ao pagamento de 30 dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 180 do CP (receptação).

Noticia a peça acusatória que no dia 02 de dezembro de 2015, por volta das 23h15min, o denunciado, foi abordado em uma barreira policial na PA-140, Km 26 com uma motocicleta HONDA CG, placa OFL 0201, ao qual, possuía registro de roubo na base do Detran.

Na mesma ocasião, o denunciado adulterou a placa do veículo, com uma fita isolante, razão que recebeu voz de prisão, sendo conduzido a ADEPOL para procedimentos cabíveis.

Foi denunciado nas sanções punitivas dos arts. 180 (receptação) e 311 (adulteração de sinal de identificação de veículo automotor) do Código Penal Brasileiro.

A instrução transcorreu normalmente, a denúncia julgada parcialmente procedente e o réu condenado por receptação.

Apelou pleiteando a aplicação da pena-base no mínimo legal, modificação do regime inicial de cumprimento da pena e, por fim, o direito de recorrer em liberdade.

Em contrarrazões o representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e parcial provimento do apelo para que seja modificada a pena.

Os autos foram revisados. É o relatório.
VOTO

Conheço do apelo e passo a analisá-lo.

Em relação ao direito de recorrer em liberdade Esta 1ª Turma de Direito penal e o E. TJE/PA, posiciona-se pela impossibilidade do referido pleito ser apreciado em sede de apelação, tendo em vista que a via adequada para tal fim é o habeas corpus, em conformidade com o art. 30, inciso I, alínea `a¿ do Regimento Interno deste Tribunal, ressalto, ainda, que o apelante é reincidente.

Quanto ao pedido de aplicação da pena-base no mínimo legal, verifico que o magistrado sentenciante de forma, escorreita, fundamentada e proporcional, reconheceu como desfavorável a culpabilidade e os antecedentes criminais, aplicando a sanção-inicial entre seus graus mínimo e médio, não merecendo qualquer reforma a pena aplicada.

A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas de acordo com o caso em concreto.

Pacífica é a jurisprudência no sentido de que, existindo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, a pena-base não deve ser aplicada em seu grau mínimo,
verbis:

Redução da pena-base ao mínimo legal.

Comprovado que pelo menos uma das circunstâncias previstas no art. 59. do CP é

desfavorável ao réu, é perfeitamente possível a fixação da pena-base acima do

mínimo legal. In casu. restou, devidamente, fundamentada a fixação da pena-base

acima do mínimo legal, em razão da existência de circunstâncias judiciais

desfavoráveis ao réu
. 3. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime."
(TJE/PA.
2018.03217187-95, 194.072, Rei. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3
a
TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-09, Publicado em 2018-08-10)

TJRS:
¿Não sendo todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP favoráveis aos réus, não podem ser as penas-base fixadas no mínimo legal¿
( RJTJERGS 230/97).

Neste mesmo sentido, segue abaixo a
Súmula n° 23,
do nosso Tribunal de Justiça:
"
SÚMULA 23. TJPA:
"A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal".

Por fim, a modificação do regime inicial do cumprimento da pena do semiaberto para o aberto. Não merece prosperar, pois o apelante é reincidente, devendo permanecer o regime mais gravoso.

Isto posto, conheço do apelo e nego provimento, para manter incólume a decisão guerreada. É o voto.
Belém, 17 de dezembro de 2020
Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora